Tribunal: TJSP
Processo: 1055436-18.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055436-18.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ROSEMARY TERESINHA FERRACINI GARCIA DA SILVA, é embargado
EDSON ZERATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40383
EDEC.No: 1055436-18.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : ROSEMARY TERESINHA FERRACINI GARCIA DA SILVA
EBDO. : EDSON ZERATI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de
qualquer vício a ser atacado via declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosemary
Teresinha Ferracini da Silva, com fundamento no inciso II, do art. 494, do Código
de Processo Civil, por meio dos quais se alegam omissão no v.acórdão
embargado, no que diz respeito aos arts. 11, 489, inciso I, e parágrafo 1o, incisos
IV e VI e 490, todos do Código de Processo Civil, principalmente porque não se
desincumbiu de interpretar integralmente o contrato de fiança para o desate da
questão, posto que, ao contrário do decidido, o fiador pode sim assumir a
obrigação em caráter “intuitu familiae”, mantendo-se obrigado mesmo após a
morte do afiançado.
De início, não há que se falar em violação ao artigo 489,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os fundamentos da
sentença não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não
quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação
com fundamentação contrária aos interesses das partes, como ocorreu na
espécie.
De outro lado, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “De início,
não há razão para cogitar de ausência de fundamentação da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
A motivação concisa não gera nulidade, até porque o seu conteúdo possibilitou
perfeitamente entender o fundamento que levou o Magistrado de primeiro grau a
acolher a exceção de pré-executividade.
É o que basta para o reconhecimento da sua validade, não
havendo justificativa para falar em ofensa ao disposto no parágrafo 1o, do art. 489
do Código de Processo Civil.
Desta feita, a questão mereceu adequado enfrentamento, embora
com conclusão diversa daquela buscada pela exequente/apelante.
Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
No mais, a autora propôs a presente ação de execução alegando
que teria locado à Hermínio Sanches o imóvel situado na Avenida Dr. Antônio
Tavares Pereira Lima, no 885, bloco “E”, Condomínio Liberty, Jardim Americano,
para fins residenciais (cláusula 17a), através de “Contrato de Locação”
formalizado em 29 de junho de 2.007 (fls. 16 e seguintes).
Sustenta a exequente/apelante que o contrato foi afiançado pelo
excipiente Edson Zerati, que teria se responsabilizado solidariamente, por prazo
indeterminado, como corresponsável pelo seu afiançado (Hermínio Sanches) por
todas as obrigações oriundas do contrato, até a real efetiva devolução do imóvel
e entrega das chaves, mesmo na hipótese de sua prorrogação por prazo
indeterminado, com expressa renúncia ao direito de pedir exoneração; aduziu
que o imóvel foi desocupado voluntariamente no dia 05 de outubro de 2017 e que
se constatou o não pagamento dos alugueis dos meses de: junho/2017 +
despesa remessa; Julho/17 + despesa remessa; agosto/17+ despesa remessa;
setembro/17 + despesa remessa; do encargo da locação (contribuição
condominial) vencido em 10/06/2017; 10/07/2017; 10/08/2017, 10/09/2017;
10/10/2017,cujo débito, corrigido até o dia 23.11.2018, era de R$ 8 .503,61.
Devidamente citado, o executado/agravado interpôs exceção de
pré-executividade, alegando, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
demanda, posto que, como fiador, suas obrigações e responsabilidades
cessaram com a morte do afiançado, que ocorreu em 26 de janeiro de 2.016 (fls.
52), portanto, há mais de um ano e quatro meses antes do início do alegado
inadimplemento do contrato de locação, pedido que restou acolhido pelo
Magistrado, que acabou por extinguir a execução, em razão da ilegitimidade de
parte. E, não obstante os argumentos lançados pela
exequente/apelante, a r.sentença merece preservação, por seus jurídicos
fundamentos.
Com efeito, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a
fiança, relação jurídica de interpretação restritiva conforme o disposto no artigo
819, do Código Civil, se caracteriza como obrigação “intuiu personae”, uma vez
que é celebrada em razão da pessoa do afiançado, já que envolve confiança
entre o afiançado e o fiador.
E, considerando que a fiança não admite interpretação extensiva
por disposição legal, prevalece a tese de que a morte do locatário importa na
extinção da fiança e, consequentemente, na exoneração do fiador da obrigação
de garantir o cumprimento da obrigação assumida pelo afiançado.
A propósito, GILDO DOS SANTOS ensina que: “Quando a fiança
é prestada a uma pessoa natural ou jurídica, o fiador sempre leva em conta a
pessoa ou as pessoas dos sócios em quem confia, de sorte que esse contrato de
garantia não passa de pessoa a pessoa, posto que essa garantia, contrato
genérico, não admite interpretação extensiva (C.Civil, art. 1.483 e art.
1.490)” (Locação e Despejo Comentários à Lei no 8.245/91, 1.992, p. 92).
Portanto, a responsabilidade do fiador fica limitada ao período de
inadimplemento que tenha ocorrido antes da morte do afiançado,
independentemente de qualquer providência por parte daquele.
Isso porque é a morte do afiançado, e não qualquer outro fator,
que acarreta a extinção da obrigação do garante, de maneira que se mostra
irrelevante o momento em que se deu a comunicação do falecimento do locatário
ao locador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
5
No caso dos autos, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada
com base nos aluguéis inadimplidos dos meses de: junho/2017 + despesa
remessa; Julho/17 + despesa remessa; agosto/17+ despesa remessa;
setembro/17 + despesa remessa; do encargo da locação (contribuição
condominial) vencido em 10/06/2017; 10/07/2017; 10/08/2017, 10/09/2017;
10/10/2017,cujo débito, corrigido até o dia 23.11.2018, era de R$ 8 .503,61, ou
seja, período posterior à extinção da obrigação acessória, já que o locatário
faleceu em 26.01.2016 (fls. 52).
Dessa forma, tem-se que o falecimento do locatário/afiançado
extinguiu a fiança e a exonerou o fiador das obrigações posteriores à data do
óbito, devendo o ajuste ser interpretado restritivamente, conforme pacífico
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, “RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MORTE DO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DO
CONTRATO. 1. O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não
vinculando o fiador a prorrogação do pacto locatício sem sua expressa anuência,
ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das
chaves. 2. Ressalva do ponto de vista do relator. 3. Por ser contrato de natureza
intuitu personae, a morte do locatário importa em extinção da fiança e
exoneração da obrigação do fiador. 4. Recurso provido” (STJ - REsp 555.615/RS,
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2004, DJ
04/10/2004, p. 356).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTENSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EVENTO MORTE. CONTRATO INTUITU
PERSONAE. EXTINÇÃO DA GARANTIA. 1. Esta eg. Corte de Justiça possui
jurisprudência no sentido de que a responsabilidade do fiador fica delimitada aos
encargos originariamente firmados, de modo que o contrato de fiança deve ser
interpretado com certa nuança, no sentido de não vincular o fiador ou o espólio
ao cumprimento “ad infinitum” do contrato, ainda que haja cláusula prevendo sua
responsabilidade sem termo previsto. Nesse diapasão, tendo o contrato de fiança
natureza “intuitu personae”, e acontecendo o evento morte do fiador ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
6
afiançado, como está sujeito a acontecer nos contratos de locação, a obrigação
também se extingue, exonerando, por consequência, e a partir daí, o espólio. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no Ag 772.179/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
19/09/2013).
“Exceção de pré-executividade. Execução. Contrato de locação
de imóvel residencial. Falecimento da locatária. Fiadores. Responsabilidade.
Extinção da fiança. O contrato de fiança, por ser garantia “intuitu personae”, não
admite interpretação extensiva e se extingue com a morte do locatário, não se
transferindo aos sucessores desse último a não ser quando da existência de
cláusula diversa no contrato. Recurso desprovido” (TJSP
Apelação no
9271316-58.2008.8.26.0000 - Relator: Mello Pinto - 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - Data do Julgamento: 31/07/2012 - Data
de Registro: 04/08/2012).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Execução - Embargos do devedor
Fiança - Morte da afiançada - Contrato intuito personae - Extinção da garantia -
Interpretação restrita - Inteligência do artigo 819, do Código Civil - Recurso não
provido” (TJSP; Apelação Cível 9157031-52.2008.8.26.0000; Relator: Ferraz
Felisardo; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 7a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 09/11/2011; Data de Registro:
10/11/2011).
Assim, considerando que o fiador não pode ser responsável pelas
obrigações locatícias após o óbito do locatário, de rigor a manutenção da
r.sentença.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 17% sobre o valor execução.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas” (fls. 121/127).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055436-18.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
7
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
ré/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora